Tribunal: TJBA
Processo: 8017999-31.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017999-31.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: EDNOEL VALVERDE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA — APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO VÁLIDO DO EXECUTADO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC À LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 485, I, DO CPC. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação de emenda da inicial para complementação do endereço do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, quando a Fazenda Pública, intimada para emendar a inicial e indicar endereço completo e válido do executado, permanece inerte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 6.830/1980 admite aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, nos termos de seu art. 1º. 4. A indicação de endereço apto à localização do executado constitui providência indispensável à viabilização da citação e ao regular desenvolvimento da relação processual. 5. O art. 321 do CPC impõe à parte autora o dever de sanar vícios da inicial quando intimada para tanto, sendo o indeferimento da petição inicial consequência expressamente prevista no parágrafo único do referido dispositivo em caso de descumprimento da diligência. 6. No caso concreto, o Município apelante, embora regularmente intimado e advertido acerca da possibilidade de extinção do feito, deixou transcorrer in albis o prazo concedido para regularização da exordial. 7. A extinção do feito não decorreu da mera ausência de endereço na inicial, mas da inércia da parte exequente em cumprir ordem judicial indispensável à efetivação da citação. 8. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem a legitimidade do indeferimento da inicial em execuções fiscais quando, após intimação para emenda, o exequente permanece silente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A inércia da Fazenda Pública em cumprir determinação judicial de emenda da petição inicial para indicação de endereço válido do executado autoriza o indeferimento da inicial e a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil à Lei de Execução Fiscal legitima a exigência de providências necessárias à viabilização da citação e ao regular desenvolvimento do processo. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1º, 319, II, 321, parágrafo único, e 485, I; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º e 6º. Salvador, .